Tribunal: TJPA
Processo: 0820194-55.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820194-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: WANDEMBERG DE FREITAS NOGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÕES A RESPEITO DA MORA CONTRATUAL E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 539 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - AUSÊNCIA DE FATOS E FUNDAMENTOS NOVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

2. A discussão a respeito da mora contratual, em face da arguição de abuso nos encargos contratuais, bem como dos requisitos do art. 539 do CPC, necessitam de apuração em sede de instrução probatória. Precedentes desta Corte.

3. Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida, que se encontra em consonância ao entendimento adotado pelo STJ.

4. Recurso conhecido e desprovido, por unanimidade.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820194-55.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A

AGRAVADA: WANDEMBERG DE FREITAS NOGUEIRA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO (Id. 15960105), interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A contra a decisão monocrática (Id 15529681) que julgou o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL ajuizada por WANDEMBERG DE FREITAS NOGUEIRA, determinou que o Banco agravante excluísse os apontamentos restritivos em nome da parte agravada, bem como, conferiu-lhe a manutenção de posse do veículo garantidor da avença, mediante a consignação judicial das parcelas do contrato, recebendo a seguinte ementa:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DISCUSSÕES A RESPEITO DA MORA CONTRATUAL E DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 539 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC E ART. 133, XI, “D”. DO RITJE/PA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do Agravo de Instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada, conforme as provas apresentadas de plano.

2. A discussão a respeito da mora contratual, em face da arguição de abuso nos encargos contratuais, bem como dos requisitos do art. 539 do CPC, necessitam de apuração em sede de instrução probatória. Precedentes desta Corte.

3. Recurso conhecido e desprovido monocraticamente.”

Em suas razões (ID n. 15960105), o agravante sustentou, em suma, a impossibilidade de consignação das parcelas, tendo em vista que seria necessário o pagamento da integralidade da dívida, já que a agravada se encontraria inadimplente em relação às parcelas do contrato firmado, e que, assim, operaria o vencimento antecipado do instrumento contratual.

Alegou que, diante da distribuição de Ação de Busca e Apreensão, o contrato
sub judice
passou a ser regido pelo Decreto Lei 911/69, o que demonstraria que a única intenção da parte agravada é desviar a aplicação do referido Decreto ao pretender depositar em juízo as parcelas vencidas e vincendas e total desacordo com o estipulado contratualmente.

Pontuou que foi apurado como devido o valor de R$ 79.215,90 (setenta e nove mil duzentos e quinze reais e noventa centavos).

Ao final, pugnou pelo provimento do Agravo Interno.

Sem contrarrazões, conforme certidão sob o ID n. 16364916.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso de Agravo Interno, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

Antecipo que a irresignação não merece acolhimento.

De início, nada a reconsiderar quanto à decisão combatida, uma vez que, não há qualquer inovação na situação fático-jurídica ou argumentos, que possuam o condão de autorizar tal expediente.

Como destacado na decisão agravada, o agravante não comprovou a existência da mora, nem tampouco apresentou elementos que afastassem as alegações do agravado que motivaram a concessão da tutela de urgência, considerando, ainda, que os requisitos para a busca e apreensão devem ser analisados no feito correspondente (AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO), cabendo, no pleito consignatório além daquele (mora), a apreciação do preenchimento dos requisitos inseridos no art. 539 do CPC.

No mais, o agravante não comprovou o alegado, verificando-se a necessidade de dilação probatória e instrução do processo para elucidar os pontos controvertidos que envolvem a lide, o que se mostra incabível nesta sede instrumental.

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça, senão vejamos:

“ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/MAIO/2022. 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
.
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Nº. 0806852- 45.2020.8.14.0000. COMARCA: BELÉM/PA. AGRAVANTE: V. B. DE O. ADVOGADO: ALEX LOBATO POTIGUAR – OAB/PA N. 13.570. AGRAVADO: C. B. M. DE O. ADVOGADO: AGENOR DOS SANTOS NETO – OAB/PA N. 23.182. RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO. EMENTA AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C GUARDA, ALIMENTOS E PARTILHA DE BENS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO DO JUÍZO DE PISO QUE DEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA PARA ARBITRAR OS ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DO INFANTE NO PERCENTUAL DE 15% (QUINZE POR CENTO) SOBRE OVENCIMENTO E DEMAIS VANTAGENS RECEBIDOS PELO DEMANDADO, EXCLUÍDOS APENAS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO.
NECESSIDADE DE

DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E

IMPROVIDO
.” (9240671, 9240671, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-05-03). Grifei.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONCEDEU TUTELA ANTECIPADA RECURSAL PARA MANTER A AGRAVANTE NA POSSE DO IMÓVEL. USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO QUANTO AO EXERCÍCIO ININTERRUPTO POR MAIS 10 (DEZ) ANOS DE POSSE MANSA E PACÍFICA SOBRE O BEM OBJETO DA LIDE
.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE
.”

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802415-87.2022.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Por fim, em sede de cognição sumária, fora identificado que o magistrado de origem revogou a liminar anteriormente deferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão (proc. n. 0861159- 45.2022.814.0301).

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada; e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível, pelo que CONHEÇO do AGRAVO INTERNO, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 06/06/2024